Tribunal: TJDFT
Processo: 0723756-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723756-30.2020.8.07.0000 RECORRENTES: UENIA PEREIRA, JOSÉ EDUARDO TODESCATO, MERLIENNE PEREIRA RECORRIDA: MISTRAL SEGURANCA LTDA, MISTRAL SERVICOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: STENIO MARQUES DO NASCIMENTO DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário (ID 27335187), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 34309064). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, negou seguimento ao apelo em razão do óbice do enunciado 279 daquela Corte, e determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para o enquadramento de uma das teses recursais no que restou definido no AI 759.421 (Tema 188), por meio do rito dos precedentes (ID 34309065). No que se refere ao sobredito tema, o STF afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no AI 759.421, circunstância que inviabiliza o processamento do inconformismo. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no aspecto apontado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031